Tribunal: TJSP
Processo: 2171438-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PRETENSÃO AO REAJUSTE DAS PARCELAS – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXAS ABUSIVAS – Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou o risco ao resultado do processo, não há que se antecipar os efeitos da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PRETENSÃO AO REAJUSTE DAS PARCELAS – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXAS ABUSIVAS – Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, mormente a prova inequívoca dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou o risco ao resultado do processo, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma inaudita altera pars, os elementos para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser apresentados com maior robustez, pois se trata de medida excepcional. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000571152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171438-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIEL SILVA
GUIMARÃES, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171438-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605 - rtt
2
VOTO No: 34.605
AGRV.No: 2171438-65.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ELIEL SILVA GUIMARÃES
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA
CONTRATO BANCÁRIO PRETENSÃO AO REAJUSTE DAS
PARCELAS
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE TAXAS
ABUSIVAS Ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do
CPC, mormente a prova inequívoca dos elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de danos ou o risco ao
resultado do processo, não há que se antecipar os efeitos da tutela
jurisdicional. Ademais, quando esta é pedida na forma inaudita
altera pars, os elementos para o convencimento do órgão
jurisdicional devem ser apresentados com maior robustez, pois se
trata de medida excepcional. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 56/57 dos autos
principais, proferida na ação revisional, movida pelo agravante em face
do agravado que restou indeferida a tutela de urgência, nos seguintes
termos, em arte transcrita: “Vistos. Trata-se de ação revisional
pretendendo a redução de parcela de acordo firmado para liquidação
de dívida. A parte autora argumenta que o estado de calamidade
pública decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus
COVID-19 repercute no orçamento familiar. O pedido do autor é
lastreado em argumentos bastante sensíveis, já que se vive, hoje,
situação absolutamente anômala na economia, em razão de grave crise
econômica
sem
precedentes,
provocada
pela
necessidade
de
distanciamento social, como medida para conter a avassaladora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171438-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605 - rtt
3
pandemia provocada pelo novo coronavírus. Há verossimilhança nas
alegações da parte, ainda que desprovidas de comprovação, no sentido
de diminuição da renda, em função das medidas restritivas, sobretudo
quando considerado que a renovação do empréstimo é posterior ao
acordo individual de p. 34/41. Não se nega que o pedido é baseado em
fatos de extrema relevância, em razão de grave crise econômica
provocada pela avassaladora pandemia. Contudo, em que pese o
alegado comprometimento da renda da parte autora, a pretensão não
pode ser acolhida. Outro fator que impede o acolhimento do pedido é
que a suspensão do pagamento de determinados acordos em detrimento
de outros, afeta a isonomia entre credores e pode gerar decisões
conflitantes. Por tais razões, não há como impor unilateralmente a
suspensão do pagamento, salvo se houvesse a aceitação da parte
contrária o que demanda sua citação. Não houve manifestação expressa
de vontade da parte autora, na peça inicial, com relação à
autocomposição. Assim, e diante das especificidades da causa e de
modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo
para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de
conciliação. Nada impedirá, contudo, que as partes se conciliem após a
citação, por iniciativa própria ou com a intervenção do juízo, no
decorrer do processo, não havendo prejuízo à defesa de quaisquer das
partes litigantes. Posto isso, por ora, cite-se a parte ré, por via postal,
para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Defiro a
justiça gratuita. Int.”
Inconformado, o agravante, em suma, pugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171438-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605 - rtt
4
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja concedida a
liminar para que seja determinado o “... reajuste das parcelas mensais
devidas ao banco requerido para a quantia de R$371,90 ou 20% (vinte
por cento) do salário reduzido do agravante, enquanto perdurar tal
situação por força da pandemia de coronavírus (COVID-19). ...”
Foi determinado o processamento do presente
recurso de agravo de instrumento (fls. 71 destes autos).
Dispensada a intimação do agravado para
apresentar resposta, por entender desnecessária.
Recurso bem processado.
É o relatório.
A
princípio,
revendo
posicionamento
anteriormente adotado, curvo-me aos argumentos expedidos pela
orientação jurisprudencial dominante exarada por esta Colenda
Vigésima Segunda Câmara da Seção de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Assim, com o devido respeito, o presente recurso
de agravo de instrumento não merece provimento.
Verifica-se que o agravante visa, em síntese, por
meio da demanda proposta discutir eventuais valores, encargos e índices
que, porventura, segundo suas alegações, estariam, em demasia,
onerando o negócio jurídico celebrado entre os litigantes (juros - fls.
06/10 dos autos principais).
Na realidade, no caso em apreço, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171438-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605 - rtt
5
encontram devidamente preenchidos os requisitos permissivos para a
tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de
Processo Civil.
O agravante apresenta alegações insuficientes e
que não possuem o condão de demonstrar de forma robusta e enfática a
existência de prova inequívoca que pudesse, efetivamente, convencer o
Julgador Singular acerca de sua verossimilhança da probabilidade do
direito.
Registre-se que, quando o pedido de tutela de
urgência visa sua concessão inaudita altera pars, os requisitos para o
seu deferimento devem estar demonstrados de forma indubitável e com
maior robustez, por tratar-se de medida de caráter excepcional, mesmo
porque o: “Deferimento inaudita altera pars é medida excepcional,
que não se configura na hipótese - Tutela indeferida - Recurso não
provido”.1
Ademais, até o presente momento processual, os
elementos trazidos aos autos não são suficientes para autorizar a
antecipação da tutela tendo em vista que, em sede de cognição sumária,
não há como verificar se há irregularidades na pactuação do contrato
formalizado entre as partes litigantes, ou seja, inexiste prova inequívoca
de que os valores que ele entende como corretos sejam mesmo os
corretos.
Destaque-se que, quanto à ausência dos
requisitos autorizadores para concessão de antecipação dos efeitos da
1 Extinto 1o TACivSP Processo no 1267525-3 8a Câmara Rel. Des: Rubens Cury Julgamento: 18/02/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171438-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605 - rtt
6
tutela jurisdicional previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
a orientação jurisprudencial é a seguinte, a saber:
“REQUISITOS - LIMINAR - PROVA -
TUTELA ANTECIPADA - Requisitos -
Ausência de comprovação da verossimilhança
amparada em prova inequívoca - Cassação da
medida liminar determinada - Recurso
provido para esse fim”.2
“REQUISITOS
-
PROVA
-
TUTELA
ANTECIPADA - Requisitos - Ausência do
requisito
essencial
da
verossimilhança
amparada em prova inequívoca. Questão de
grande
complexidade
-
Determinada
a
cassação da tutela antes concedida - Recurso
provido”.3
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de
inexistência de dívida. Proibição de protesto
de títulos. Pedido de antecipação de tutela.
Inexistência de prova inequívoca dos fatos
articulados pela parte agravante, requisito
indispensável
à
concessão
da
tutela
antecipada, existindo necessidade de dilação
probatória a fim de que se conduza ao
convencimento
da
verossimilhança
das
alegações trazidas. Os elementos apresentados
não permitem, desde logo, a antecipação da
tutela. Para tal, devem estar presentes os
requisitos do art. 273 do Código de Processo
Civil,
o
que
não
ocorre
na
espécie.
Precedentes da Corte. Decisão Monocrática.
Recurso com negativa de seguimento, por
manifesta
improcedência,
em
decisão
2 Extinto 1o TACivSP Processo no 1258253-3 8a Câmara Rel. Des: Franklin Nogueira Julgamento: 28/04/2004.
3 Extinto 1o TACivSP Processo no 1220840-5 - 8a Câmara Rel. Des: Franklin Nogueira Julgamento: 01/10/2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171438-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605 - rtt
7
monocrática”.4 (o destaque não está no
original).
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Requisitos.
Inexistência
de
Prova
Inequívoca.
Indeferimento. A tutela antecipada importa
em juízo provisório de procedência total ou
parcial da demanda, razão pela qual a Lei
exige prova inequívoca para a sua concessão.
Prova inequívoca é a prova robusta, estreme
de
dúvidas,
que
convença
o
juiz
da
verossimilhança da alegação. Sempre que o
autor pleitear a antecipação initio litis, a
prova do alegado deve ser pré-constituída. Na
ausência dessa prova não pode o juiz conceder
a antecipação da tutela, ainda que milite em
favor do autor uma certa aparência de bom
direito”.5 (o destaque não está no original).
Consigne-se que desses contratos advieram
encargos, que legais ou não, abusivos ou não, somente poderão ser
cabalmente apreciados por meio de dilação probatória própria, no
momento processual adequado.
Outro não é o entendimento adotado pelo Ilustre
e Nobre Desembargador Campos Mello, nos autos de agravo regimental
no 0252215-52.2012.8.26.0000/50000, desta Colenda Câmara, julgado
em
17.01.2013,
com
a
participação
dos
Ilustres
e
Nobres
Desembargadores Andrade Marques e Fernandes Lobo, a respeito da
ausência dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada, o qual se
utiliza como fundamento do presente recurso, em parte transcrito,
4 Agravo de Instrumento no 70012552063, 5a Câmara Cível, TJRS, Rel. Des: Ney Wiedemann Neto, Julgado em
09/08/2005.
5 Agravo de Instrumento no 2002.002.12508 2a Câmara Cível, TJRJ Rel. Des: SERGIO CAVALIERI FILHO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171438-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605 - rtt
8
deixou registrado que:
“...
"Foi escorreito o indeferimento da antecipação
de tutela. Ainda que, em tese, possa ser admitida
antecipação preambular, antes mesmo da
citação da parte contrária e do estabelecimento
de contraditório, algo verberado com veemência
por parte da doutrina (cf, a propósito, Sérgio
Bermudes, "A Reforma do Código de Processo
Civil", Ed. Saraiva, 2a ed. 1996, p. 29; J. J.
Calmon de Passos, "Inovações no Código de
Processo Civil", Ed. Forense, 2a ed. p. 26) e
considerado excepcional até por quem o admite
(cf. Luiz Guilherme Marinoni, "A Antecipação
da Tutela na Reforma do Processo Civil", Ed.
Malheiros, 1995, p. 60; Teori Albino Zavascki,
"Antecipação da Tutela", Ed. Saraiva, 1997, p.
105), no caso em tela, a agravante não
forneceu
elementos
de
convencimento
suficientes ao deferimento. Não há prova
inequívoca de que os valores que ela entende
como corretos sejam mesmo os corretos. A
unilateralidade
da
prova
que quer que
prevaleça desde já não a erige ao plano
inequívoco,
que
permita
formação
de
convencimento seguro, sobre o qual não se
possa levantar dúvida razoável (cf. Humberto
Theodoro Júnior, "Tutela Antecipada", in
"Aspectos Polêmicos da Antecipação de Tutela",
obra coletiva, Ed. RT, 1997, p. 194).
Com efeito, o que se exige é que o juiz esteja
firmemente convencido da verossimilhança da
situação jurídica apresentada e também da
juridicidade da solução pleiteada (cf. Arruda
Alvim, "Tutela Antecipatória (algumas noções
contrastes e coincidências em relação às
medidas cautelares satisfativas) ", in "Reforma
do Código de Processo Civil", Coord. de Sálvio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171438-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605 - rtt
9
de Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, 1996, p.
111), uma vez que a antecipação contempla
também a tutela da evidência e não apenas a
urgência. É insuficiente mera alegação de
urgência, pois que a antecipação é cabível
apenas quando a prova revela haver grau
intenso da probabilidade da existência do
direito alegado (cf José Roberto dos Santos
Bedaque, "Tutela Cautelar e Tutela Antecipada:
Tutelas
Sumárias
e
de
Urgência",
Ed.
Malheiros, 1998, p. 316). A prova deve ser
contundente, robusta, convincente (Antônio
Cláudio Costa Machado, "Tutela Antecipada",
Ed. Oliveira Mendes, 1998, p. 402). Não basta,
pois, versão verossímil dos fatos, mas impõe-se
a existência "de prova apta a revelar o elevado
grau de probabilidade da versão apresentada
pelo autor", como afirma o eminente ex-
integrante desta Câmara (ob. e loc. cits.). É
necessário não só que haja forte probabilidade
da veracidade da matéria de fato noticiada, mas
também probabilidade intensa de que tenha
razão quem pleiteia a antecipação (cf Bedaque,
ob. cit., p. 319). Assim já se proclamou no
Superior Tribunal de Justiça, Corte a qual
compete a padronização da interpretação do
direito federal infraconstitucional: AgRg no
REsp 1.336.901/MS, Rel Min. Sidnei Beneti, DJ
05.10.12; AgRg no AgRg na AR 4.767/DF, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJ 05.10.12;
AgRg no AI 1.386.99l/MS, Rel. Min. Asfor
Rocha, DJ 05.06.12; EDcl no AgRg na AR
3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 3a. Seção, DJ
24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de
Noronha, DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 15.03.04;
REsp 545.814/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel. Min.
Peçanha
Martins,
DJ
25.08.03;
REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171438-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605 - rtt
10
410.229/MT, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 02.12.02; AgRg no Ag 2.337/RS,
Rel. Min. Francisco Falcão, 1a. Seção, DJ
21.10.02; ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia
Vieira, DJ 27.11.00; REsp 238.525/AL, Rel.
Min. Jorge Scartezzini, DJ 27.03.00; REsp
189.134/PB, Rel Min. Vicente Leal, DJ
14.12.98; REsp 113.368/PR, Rel. Min. José
Delgado, DJ 19.05.97.
Mas na espécie a recorrente não trouxe aos
autos os elementos necessários à formação de
convencimento dessa intensidade. Não se sabe
por enquanto se está mesmo havendo a
cobrança
de
acréscimos
indevidos.
Mas,
enquanto não for aprofundada a cognição a
respeito, não se pode meramente presumir que
haja ilegalidades. Em principio, a força
vinculante do contrato deve prevalecer, até que
se obtenha eventual declaração judicial em
contrário. Não é cabível que, antes mesmo da
observância do contraditório, já no preâmbulo
da demanda, possa ser proclamada a invalidade
de determinadas cláusulas contratuais, ou a
impossibilidade de incidência de determinados
dispositivos.
Com efeito, se a autora for mesmo devedora,
nada há, em princípio, de injurídico, na inserção
de seu nome em cadastros de devedores. A
exclusão deve ser reservada para as hipóteses
em que haja ao menos início de prova de que o
devedor não é devedor ou de que deve menos do
que o credor acha que é devido.
Nem cabe o argumento de que, havendo
discussão sub judice, não há inadimplência.
Muito ao contrário, a grande maioria dos
credores só ingressa em Juízo para cobrar o
devedor quando este entra em estado de
inadimplência. As máximas da experiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171438-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605 - rtt
11
demonstram que é muito raro alguém ingressar
em Juízo para cobrar dívida não existente.
Cabe lembrar que o ajuizamento da demanda
revisional não descaracteriza a mora do
devedor, em conformidade com a Súmula 380
do Superior Tribunal de Justiça: "A simples
propositura da ação de revisão do contrato não
inibe a caracterização da mora do autor." E
nem
o
pretendido
depósito
dos
valores
unilateralmente apurados pela agravante a
afasta, visto que ele não se presta à garantia do
juízo.
Além disso, se os depósitos, cuja autorização a
agravante pretende, não têm finalidade de
pagamento, não há nenhum propósito útil na
providência, pois ela não teria o condão de
evitar que o credor pudesse intentar as medidas
judiciais visando ao recebimento do que reputa
devido.
No mais, o requerimento de inibição da adoção
pelo credor de medidas que entende cabíveis
para recebimento de seu crédito é inadmissível.
Ele viola o princípio que garante a todos,
inclusive aos credores, o acesso à jurisdição e
ofende o art. 585, §1° do C.P.C. Assim, ficará a
devedora sujeita às conseqüências da mora,
dentre elas a eventual perda da posse do bem e
a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção
ao crédito.
Também não pode ser deferida a antecipação
dos efeitos da tutela para obstar o credor de
ajuizar demanda de busca e apreensão e, por
conseqüência, manter a devedora na posse do
bem, visto que isso implicaria criação de
obstáculo ilegal ao exercício do direito
constitucional de ação do réu (art. 5°, XXXV,
da Constituição Federal), o que não pode ser
admitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171438-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605 - rtt
12
Relembre-se que o Superior Tribunal de Justiça
já externou entendimento de que a manutenção
do bem na posse do devedor é medida
excepcional que só se justifica se o bem foi
indispensável à atividade produtiva do devedor
e desde que haja prova inequívoca da
verossimilhança das alegações: Ag. Reg. No
REsp. 1.336.901/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti,
3aT., DJ 05.10.12; Ag. Reg. No Ag. Em Resp.
47.139/RS, Rel Min. Sidnei Beneti, 3aT., DJ
09.11.11; Ag. Reg. no REsp 957.135/RS, Rel.
Min. Sidnei Beneti, 3aT., DJ 07.10.09; REsp
607.961/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção,
DJ 01.08.05; REsp 440.700/SC, Rel Min. Castro
Filho, DJ 16.06.03; REsp 407.154/RO, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 07.06.04; REsp
318.182/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
18.02.02; REsp 250.190/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho
Júnior,
DJ
02.12.02;
REsp
228.791/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 23.10.00; AgRg no Ag 225.784/RS,
Rela. Min. Nancy Andrighi, DJ 23.10.00; REsp
193.098/RS, Rel Min. Costa Leite, DJ 03.05.99;
REsp
186.812/RS,
Rel.
Min.
Sálvio
de
Figueiredo
Teixeira,
DJ
02.09.02;
REsp
130.985/PE, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ
30.03.98; MC 6.249/SP, Rel. Min. Castro Filho,
DJ 28.04.03; RMS 5.038/PR, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ 27.03.95; MC 4.022/SP,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
24.09.01; MC 1.797/PR, Rel. Min. Ruy Rosado
de Aguiar, DJ 16.11.99, inter alia. Mas disso
não se cogita na espécie.
...” (os negritos não constam do original)
Registre-se, ainda, que não há probabilidade do
direito invocado já que o autor não juntou documentação idônea que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171438-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605 - rtt
13
comprove a queda brusca de seus rendimentos.
Verifica-se do Acordo Individual (fls. 34/41 dos
autos originais), em sua cláusula 1a, que a redução salarial foi
determinada pelo período de 30 (trinta) dias, sendo restabelecidos após
esse período (parágrafo primeiro).
Ademais, a queda brusca de seus rendimentos se
trata de prova acessível e sem maiores dificuldades para confecção e
apresentação.
No caso, o recorrente apenas demonstra a queda
de uma de suas fontes, mas não há comprovação de sua situação
financeira ou econômica de forma universal. Os extratos juntados às fls.
45/55dos autos principais são apenas uma pequena demonstração de sua
vida financeira e nada revelam sobre sua situação econômica.
Não obstante, é notória a crise financeira que
assola o país, causada pelo coronavírus. Todavia, esse fato não pode ser
utilizado para suspensão de obrigações legalmente pactuadas, levando a
comprometer a segurança jurídica dos negócios jurídicos celebrados.
Efetivamente, crise financeira gerada no país
torna necessária a adoção de medidas para tentar evitar o colapso. No
entanto, as dificuldades a serem enfrentadas não são exclusividades do
autor agravante, não podendo o agravado arcar com todo o ônus
decorrente da pandemia.
Por consequência, com a devida vênia, não se
vislumbra preenchidos os requisitos essenciais para a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171438-65.2020.8.26.0000 -Voto no 34.605 - rtt
14
liminar pleiteada nos moldes pretendidos e de prova inequívoca da
verossimilhança da probabilidade do direito, o presente recurso não
merece ser provido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator